Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713904-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. FLAGRANTE COM AS MESMAS ROUPAS E BICICLETAS USADAS NO ROUBO. EXCLUSÃO CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As provas colhidas na fase inquisitorial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, exatamente a hipótese dos autos. 2. Acerca dos depoimentos prestados pelos policiais militares, convêm ressaltar que a jurisprudência pátria entende que a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso. 3. O réu e seu comparsa (adolescente) foram presos em flagrante, logo após a prática do roubo, nas imediações do local do fato, trajando as mesmas vestimentas descritas pelas vítimas (blusão escuro com capuz e blusão vermelho com capuz), ambos utilizando bicicletas, também nos termos narrados pela ofendida, valendo destacar que o delito ocorreu às 6h da manhã, horário de pouca movimentação em via pública. 4. Para a incidência da causa de aumento de pena do crime de roubo consistente no emprego de arma de fogo, prescindível a sua apreensão e perícia, quando sua efetiva utilização ficar demonstrada por outros elementos probatórios, como a palavra da vítima, confirmada judicialmente pelo testemunho dos policiais militares. 5. Havendo provas suficientes a demonstrar a prática, pelo acusado, dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, e de corrupção de menor, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou exclusão da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. 6. Conforme dispõe o parágrafo único do artigo 70 do Código Penal, reconhecido o concurso formal, para fins de unificação de pena, aplica-se a regra prevista no artigo 69, do Código Penal (concurso material benéfico – penas aplicadas cumulativamente), quando resultar em pena mais benéfica, devendo ser redimensionada a pena. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VI, do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório ou a incidência da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). Outrossim, “Para a análise das teses recursais de absolvição por inexistência de prova de que o agravante tenha concorrido para a infração, e, ainda, de que não ficou configurado o concurso formal e o emprego de arma de fogo, mostra-se, no caso, imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 7/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009